Tribunal: TJPA
Processo: 0010019-58.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010019-58.2016.8.14.0028

APELANTE: RONILSON RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 180, §§1º e 2º DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 244-B DO ECA E ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL (RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E CORRUPÇÃO DE MENOR EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES).
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PLEITOS PREJUDICADOS. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. REFORMA DA DOSIMETRIA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO INÓCUO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação; de ofício,
declarar a extinção da punibilidade do delito do art. 244-B do ECA, pela prescrição intercorrente
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Ronilson Ribeiro
, irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá/Pa, que o condenou pelas condutas delitivas dispostas no artigo 180, §§1º e 2º do Código Penal e artigo 244-B do ECA, em concurso formal, à sanção de 03 (três) anos, 06 (seis) meses, de reclusão, em regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos; com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição, de ambos os delitos, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da pena basilar para o mínimo legal e isenção da pena de multa (Num. 5089537 - Págs. 2 a 12).

As contrarrazões foram pela manutenção
in totum
da sentença impugnada (Num. 5089538 - Págs. 1 a 9).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo parcial provimento do recurso (Num. 6291775 - Págs. 1 a 9).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, __ de _____________ de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relat
or

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, conheço do recurso defensivo, passo à análise do mérito.

2.
DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE

Compulsando os autos, de ofício, verifico a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva do Estado, na modalidade intercorrente, quanto
ao crime de corrupção de menor.

Imperioso transcrever, com meus destaques, as redações
dos artigos 109, 110, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada
e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Art. 119 -
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

a sentença datada de 11/05/2020 (Num. 5089536 - Págs.1 a 9), pelo crime do art. 244-B do ECA, impôs ao apelante a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão;

·

Os autos foram recebidos em Secretaria, pelo servidor Jonas Alexandre, conforme sistema Libra, em 10/07/2020;

·

o Ministério Público, em 21/08/2020, tomou ciência da sentença (
Num. 5089536 - Pág. 9
) e, ainda assim, permaneceu silente.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a aludida prescrição é de 4 (quatro) anos (art. 109, inciso V c/c art. 110, §1º do e 119, ambos do CP), contados a partir da publicação da sentença (art. 117, inciso IV, do mesmo diploma repressivo).

Em tal intervalo, passaram-se mais de 4 (quatro) anos. Assim sendo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para ratificar:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018) E II, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS I, V, E VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PUNIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAIS DO RECURSO. PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

(2020.02684826-72, 215.864, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROVIMENTO.

1. Decorrido o prazo de 2 (dois) anos desde a data da publicação da sentença condenatória, prescrito está o crime de corrupção de menores imputado ao recorrente, no presente caso, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, V, c/c art. 115 do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade.

2. Em relação à alegação de exacerbação da pena-base, não procede a alegação, já que foi arbitrada abaixo do grau médio, diante da existência de vetores negativos que a justificam acima dele? Súmula n.º 23/TJPA.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(2020.01816113-15, 214.033, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-01, Publicado em 2020-09-01)

Desse modo, restam prejudicados os pleitos quanto a este delito.

3. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 5089536 - Págs. 2 a 4):

II.1. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – ART. 180, §§ 1º E 2º DO CPB.

A materialidade da infração penal está comprovada pelo auto de apresentação e apreensão de fls. 11 do apenso I, pelo Auto de Prisão em Flagrante e pelo Relatório da Autoridade Policial (fls. 24/26 do IPL).

A autoria da conduta e o dolo do denunciado restaram provados durante a instrução processual.

O informante RENATO CASSEB RODRIGUES JUNIOR declarou em juízo que estava com WENDERSON, sendo que este teria feito um rolo na motocicleta POP, mas não sabia que ela era roubada, oportunidade em que foram abordados pela polícia. Disse que conheceu o acusado na delegacia, no dia dos fatos, quando tomou conhecimento de que a motocicleta era roubada.

Disse que foram abordados antes do almoço e que estava na garupa da motocicleta HONDA POP, não sabendo dizer se ela estava sem placa, relatando que ele e WENDERSON eram menores de idade à época.

A testemunha ELIANDRO GOMES FERNANDES, policial militar que participou da prisão do acusado, declarou em juízo que a guarnição foi informada de que alguém estava vendendo uma moto roubada no lava jato, tendo empreendido diligência ao local indicado e averiguada a procedência da motocicleta, oportunidade em que foi constatado que o veículo era produto de roubo/furto. Disse que estavam no local o réu e dois menores, sendo que todos foram conduzidos para delegacia.

A testemunha CLEYTON NUNES DA SILVA, policial militar, relatou em juízo que a guarnição foi acionada para verificar a procedência de uma moto que estava em uma lava jato, tendo sido constatado que se tratava de objeto de roubo. Disse que a polícia militar chegou ao local e o acusado estava usando a moto e os dois menores falaram que o réu havia oferecido à venda o veículo para eles.

Afirmou que no local estavam o acusado e dois menores.

O acusado RONILSON RIBEIRO declarou em juízo que foi abordado pela guarnição policial quando estava trabalhando na lava jato, aduzindo que a moto HONDA TITAN estava com os menores e que foram eles que lhe ofereceram o veículo.

Disse que a moto estava sem placa, mas que não sabia que se tratava de um bem de origem ilícita.

Diante do material probatório colhido, verifico que o acusado RONILSON RIBEIRO praticou a conduta descrita no art. 180, §§1º e 2º do Código Penal, pois expôs à venda, no exercício de atividade comercial clandestina, coisa que devia saber ser produto de crime.

Registro que, embora o acusado tenha declarado que foram os menores WENDERSON e RENATO que teriam lhe oferecido a motocicleta Honda Titan, em sede policial, afirmou que um rapaz apareceu no lava jato e lhe ofereceu a moto, dizendo-lhe que era roubada, tendo exposto o bem à venda para os menores já citados, os quais lhe deram um celular e, depois, lhe repassariam um valor em dinheiro (fls. 07 do IPL).

Os depoimentos das testemunhas ELIANDRO GOMES FERNANDES e CLEYTON NUNES DA SILVA estão em consonância com a narrativa descrita na denúncia e confirmam as provas produzidas em sede inquisitorial.

Ressalte-se ainda que, na qualidade de agentes públicos, os depoimentos dos policiais civis devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando as declarações se apresentam retilíneas e coerentes, sem que tenha ficado demonstrado nos autos qualquer elemento que indique interesse escuso dos agentes em prejudicar o acusado.

Assim, não existem motivos para desprestigiar as declarações dos policiais, as quais gozam de presunção de legitimidade e veracidade até prova em contrário.

Como se vê, diante da prova de que o acusado adquiriu, manteve em depósito e comercializou de forma clandestina, bem que sabia ser de origem ilícita, sem que se desincumbisse do ônus de demonstrar que o fez sem dolo, sua condenação deve ser pronunciada. Nenhuma dúvida resta quanto à autoria, não havendo que se cogitar de absolvição do crime.

Em igual sentido caminha a jurisprudência pátria:

(...)

Diante deste contexto, a conduta perpetrada pelo denunciado RONILSON RIBEIRO configura a prática da figura típica prevista no art. 180, §§1º e 2º, do Código Penal Brasileiro.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir da minuciosa e coerente análise:

- Dos documentos constantes na fase extrajudicial:

a) Auto de prisão em flagrante;

b)

auto de apresentação e apreensão de objeto (Num. 5089541 - Pág. 12), que demonstra que foram apreendidos com o réu e os adolescentes W.C. de S. e R.C.R.J., 01 (uma) motocicleta HONDA POP 100, sem placa, chassi: 9C2HB0210FR011337 e 01 (uma) motocicleta HONDA TITAN de cor preta, placa: OFP-8105;

b) auto de entrega (Num. 5089541 - Pág. 13);

c) confissão extrajudicial do réu (
Num. 5089541 - Pág. 8
)

- Em consonância com os depoimentos judiciais:

1- Dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do réu, Srs. Cleyton Nunes da Silva e Eliandro Fernandes (mídias no link de Num. 18978931 - Pág. 1) - os quais ratificaram que receberam denúncia de que um indivíduo estaria vendendo moto roubada na lava jato, tendo realizado a diligência e constatado a veracidade daquela. Tendo o primeiro, ainda, esclarecido que os adolescentes falaram que o réu havia oferecido à venda o veículo para eles.

Não obstante as alegações da defesa, é possível à conclusão da materialidade e autoria delitiva do ora recorrente, pelo conjunto probatório descrito acima.

Ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitorial para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras colhidas em juízo (AgRg no AREsp 1779968/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021), como ocorreu na espécie.

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Ademais, não juntou provas de suas alegações, nos termos do art. 156 do CPP.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

(...)

II. A apreensão da res furtiva em poder do acusado faz presumir a autoria do crime de receptação e gera a inversão do ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar que recebeu o bem de modo lícito
. III. O dolo, na conduta de receptação, deve ser aferido pelas circunstâncias fáticas, permitindo, na espécie, o conhecimento da origem ilícita da motocicleta conduzida. IV. Recurso não provido. Apelação, Processo nº 0009965-70.2015.822.0007, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Desª Marialva Henriques Daldegan Bueno, Data de julgamento: 11/11/2020

(TJ-RO - APL: 00099657020158220007, Relator: Desª Marialva Henriques Daldegan Bueno, Data de Julgamento: 11/11/2020, Data de Publicação: 11/12/2020)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Logo, mácula alguma se identifica aí; o que enseja a conclusão pela improcedência de tal alegação recursal.

3. DA DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Pois bem.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 5089536 - Págs. 5 a 8):

III.1.1. CRIME DO ART. 180, §§ 1º E 2º DO CPB.

Na primeira fase, verifico as circunstâncias judiciais do art. 59. Culpabilidade em grau normal, pois a prova dos autos não revelou dolo acima da média; Antecedentes criminais considerados favoráveis, pois o acusado não possui condenação penal por fato anterior com trânsito em julgado em seu desfavor, conforme consulta à sua certidão de antecedentes criminais;

Conduta social considerada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo);

Personalidade reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo);

Motivos do crime devem ser considerados favoráveis ao denunciado, haja vista que não foi identificada outra motivação além daquela inerente ao tipo penal;

As circunstâncias são favoráveis ao imputado, pois o modus operandi não evidenciou concretamente maior periculosidade;

As consequências devem ser consideradas favoráveis, pois são aquelas implícitas ao próprio tipo;

O comportamento da vítima em nada contribuiu para o fato, razão pela qual a referida vetorial não pode conduzir à exasperação da pena-base.

Desta feita, fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão.

Na segunda fase, não existem agravantes e atenuantes a considerar.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, pelo que fica o acusado condenado definitivamente à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão.

Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59) e objetivando obter proporcionalidade entre a pena privativa de liberdade aplicada e a pena de multa, fixo-a no valor final de 10 (dez) dias-multa. Apreciando a situação econômica deficitária do réu, fixo cada dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente na data do fato, cujo valor será apurado na fase de execução penal (CP, art.49).

(...)

Com base no art. 33, § 2º, c do CP, levando em consideração a pena aplicada acima (03 anos e 06 meses de reclusão) e que não se trata de reincidência, determino que a sanção seja cumprida inicialmente em regime aberto. Diante da pena aplicada, passo a decidir acerca da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O art. 44 do Código Penal indica os requisitos necessários e indispensáveis à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito:

I. quando aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II. O réu não for reincidente em crime doloso;

III. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que esta substituição seja suficiente.

No caso dos autos, o réu foi condenado definitivamente à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, o crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa; o réu não é reincidente em crime doloso; e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos e as circunstâncias apontam para a substituição como suficiente. Logo, o réu preenche os requisitos para a substituição.

Ante o exposto, entendo estarem presentes os requisitos da substituição da pena privativa de liberdade, previstos no artigo 44, incisos I, II e III do Código Penal, bem como considero ser recomendável e suficiente à reprovação e prevenção do delito perpetrado pelos acusados, razão pela qual promovo a SUBSTITUIÇÃO da pena privativa de liberdade na modalidade de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de RECLUSÃO imposta ao acusado RONILSON RIBEIRO por 02 (duas) restritiva de direitos – segunda parte do § 2º do art. 44 do CP, consistente em:

A) 1.275 (um mil duzentos e setenta e cinco) horas de prestação de serviços à comunidade, (artigo 43, inciso IV do CP), consistente na execução de tarefas gratuitas conforme sua aptidão, à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação (03 anos e 06 meses de reclusão que totalizam 1.275 dias), conforme estabelece o artigo 46, § 3º do Código Penal, sem prejuízo de suas atividades, a serem prestados junto a entidades indicadas pela Vara de Execução Penal (VEP) desta Comarca. Ressalto que esta pena substitutiva terá a mesma duração da pena privativa de liberdade, sendo facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo (art. 55), nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada (§ 4º do art. 46 do CP).

B) Prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo atualmente vigente no país (R$ 1.045,00 – um mil e quarenta e cinco reais), a ser revertida em favor de entidade pública ou privada com destinação social (art. 45, §1º do CP), a qual deverá ser designada pelo Juízo da Vara de Execução Penal (VEP).

Fica o réu advertido de que, no caso de descumprimento injustificado da pena substitutiva, a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade, conforme disposto no § 4º do art. 44 do CP.

Não incide a suspensão condicional da pena (CP, art. 77), pois houve possibilidade legal de aplicação do art. 44 do CP.

(...)<sic>

Não obstante as alegações da defesa, constato, pois, que, na primeira fase, a juíza sentenciante, não valorou, negativamente, nenhum dos vetores judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixando a reprimenda basilar 03 (três) anos de reclusão, mais 10 (dez), consoante ao artigo 180, §1º do CP.

Na segunda a reprimenda foi preservada no mínimo legal, ante à ausência de circunstâncias atenuantes e/ou agravantes.

Embora observe que faz
jus
à atenuante do art. 65, inciso III, alínea “d” do CP, visto que confessou a prática do delito em delegacia (Num. 5089541 - Pág. 8), deixo de aplicá-la, haja avista o óbice da Súmula nº 231 do STJ, in verbis:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Logo, preservo a reprimenda intermediária em 03 (três) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Na fase derradeira, não foram identificadas nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena, sendo fixada a pena em
03 (três) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva.

Não havendo nenhum equívoco prejudicial ao réu preservo a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
.

3. ISENÇÃO/DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA

A defesa pleiteia a retirada ou diminuição da pena de multa imposta ao recorrente, alegando a precária situação econômica do réu. Entretanto, tal pedido não merece guarida, visto que a imposição dessa decorre de expressa previsão do tipo penal, sendo a sua aplicação cumulativa à pena privativa de liberdade, não cabendo a esta Corte relativizar a aplicação do preceito da referida norma penal.

No mesmo sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Também, não há como realizar a diminuição, vez que já se encontra, inclusive, proporcional à pena privativa de liberdade, não havendo nada a reparar.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação; de
ofício,
declaro a extinção da punibilidade do delito do art. 244-B do ECA, pela prescrição intercorrente, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 01/08/2024